Tribunal: TJES
Processo: 5000227-20.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-20.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: LARISSA PEREIRA COSTA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000227-20.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: LARISSA PEREIRA COSTA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM ENDOMETRIOSE PROFUNDA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM OBRIGANDO O ESTADO A CUSTEAR TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO, COM VISTAS A VIABILIZAR GRAVIDEZ. AGRAVO INTERPOSTO E RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO, POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante “CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e DETERMINO ao ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhe fizer as vezes, que providenciem em favor da parte requerente, LARISSA PEREIRA COSTA, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, FERTILIZAÇÃO IN VITRO, em caráter de urgência, para manutenção de sua saúde, conforme documentos médicos ID Nº 40214615 e 40214626, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade de fazê-lo, que proceda à compra do referido procedimento na rede particular de saúde, custeando os procedimentos necessários.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida.

Com razão o Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que é necessária a revogação da liminar antes deferida.

Em cognição profunda do assunto, verifica-se que falta probabilidade do direito a ensejar a medida de concessão de liminar. A jurisprudência relacionada ao tema é divergente, sendo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." Essa foi a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.067).

Não obstante a demanda seja contra o Estado, o entendimento enseja que há controvérsia quanto a ser necessariamente um direito a fertilização in vitro. O que vem em contraposição à probabilidade de êxito da demanda, já que, a rigor, há dúvida sobre tratar-se de cobertura essencial à manutenção da saúde da cidadã.

Além disso, não se encontra devidamente caracterizado o risco na demora, sendo a priori passível o aguardo da ultimação do contraditório e da instrução, para melhor deliberação sobre o pleito principal.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar outrora deferida pelo Juízo de origem.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)